Tribunal: TJES
Processo: 0018921-26.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018921-26.2010.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LUCIVANA DOS SANTOS e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA.
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
E
RRO MÉDICO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO RÉU.
ÓBITO D
E

FILHA
RECÉM-NASCIDA
.

NEXO CAUSAL.
RESPONSABILIDADE.

REQUISITOS
NÃO AFASTADO
S
.
PENSÃO MENSAL DEVIDA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CONCEDIDA
.
MAJORAÇÃO DO VALOR.

DEVIDA
.

RECURSO
DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO
.

1.
-
Na hipótese,
a responsabilidade indenizatória do Município apelante ficou decidida na respeitável sentença com base n
a aplicação do
artigo 37, §
6
º, da Constituição Federal,
concluindo-se das provas produzidas
pela
ocorrência de
um quadro fático de ineficiência de atendimento médico-hospitalar
fornecido
à filha da augtora, que faleceu com tenra idade, tendo como “causa mortis ...
Insuficiência respiratória aguda — CID J96.0, Hipertensão pulmonar — CID I27-0, Cardiopatia congênita complexa — CID Q2
4
.9, Bronquiolite — CID J21.9”.

2.
-
R
econhecido
o ilícito, é de ser mantida a condenação a indenizar a autora, na forma de pensão
pela morte da filha, imposta ao réu na respeitável sentença
, mormente porque não
subsiste
equívoco, desproporcionalidade ou falta de razoabilidade no pronunciamento decisório
sobre tal ponto
.

A propósito, q
uanto à fixação da pensão
o MM. Juiz
observou o
que está sendo decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em casos similares,
ou seja, “c
omo regra, a pensão mensal devida aos pais pela morte do filho deve ser estimada em 2/3 do salário mínimo a partir da data em que a vítima completaria 14 anos até os seus 25 anos de idade, e, após, reduzida para 1/3, haja vista a presunção de que a vítima constituiria seu próprio núcleo familiar, até a data em que o de cujus completaria 65 anos” (REsp n. 1.358.513/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 12-
0
5-2020, data da publicação/fonte: DJe
0
4-
0
8-2020).
No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.589.048/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: em 22-05-2023, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2023).

3.
-

C
onsiderando o abalo suportado pel
a
autor
a
que
(
pela falha da prestação de serviço
médico-hospitala
r em unidade do Município réu
)
sentiu tamanha perda com o
óbito d
e

sua filha
recém-nascida
,
reput
a-se
insuficiente
para
reparar toda a extensão do dano
montante
fixad
o
na respeitável sentença a título de indenização por dano moral.

4.
-
Em
situações similares à versada no processo o colendo Superior Tribunal de Justiça está concedendo indenizações por danos morais em quantia muito superior aos R$20.000,00 (vinte mil reais) arbitrado na respeitável sentença, conforme se observa nos seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.708.564/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 25-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 14-06-2021 (R$100.000,00); AgInt no REsp n. 1.834.584/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 23-08-2021, data da publicação/fonte: DJe 26-08-2021(R$157.600,00); AgInt no AREsp n. 2.014.260/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento: 12-09-2022, data da publicação/fonte: DJe 15-09-2022 (R$100.000,00); AgInt no AREsp n. 2.101.230/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, data do julgamento: 09-11-2022, data da publicação/fonte: DJe 11-11-2022 (R$100.000,00); AgInt no REsp n. 2.006.002/RN, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, data do julgamento: 13-03-2023, data da publicação/fonte: DJe 16-03-2023.

5.

Recurso interposto pela autora provido. Recurso interposto pelo réu desprovido. Reexame prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela autora; negar provimento ao recurso interposto pelo réu, nos termos do voto do Relator. Em igual votação, julgar prejudicada a remessa necessária.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
N. 0018921-26.2010.8.08.0012
.

APELANTE/APELADA: LICIVANA DOS SANTOS.

APELAD
O/APELANTE
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

O Município de Cariacica
(id. 7056977) e LUcivana dos Santos

(id. 7056974)

interp
u
s
eram
recursos de

apelação em face da respeitável sentença
(fls. 54-67, pdf. 00189212620108080012 VOL 001 PARTE 04)
, p
roferida pelo
meritíssimo
Juiz de Direito
Vara
da Fazenda Pública Municipal de

Cariacica
– Comarca da Capital, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Lucivana em face do Município, que julgou parcialmente procedente o pedido
inicial “para condenar o requerido ao pagamento de: i)
p
ens
i
onamento mensal a autora, pela morte da filha menor, equivalente a 2/3 do salário mínimo vigente a época do óbito (2010), pelo período dos 14 até 25 anos de idade da vítima, reduzido, então, para 1/3 até 65 anos; e ii) indenização por danos morais em favor da requerente no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”
(fls. 66-7).

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença, na petição inicial a autora sustentou, "em suma, que, em decorrência de falha no atendimento médico de sua filha, ela veio a óbito."

Em suas razões recursais
(id. 7056977 -
fls.
01-15
) o réu alegou
, em síntese, que: 1) “
a
parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que demonstre a negligência, o erro médico ou erro de diagnóstico, ou a negativa de atendimento adequado”
(fl. 05); 2)
restou
“comprovado que os procedimentos adotados foram cientificamente adequados desde a entrada da gestante no hospital, até o nascimento do menor, e que o falecimento decorreu de complicação cardíaca, nada obstante todas as tentativas realizadas para salvar a criança, revela-se improcedente a pretensão autoral”
(fl. 07)
;

3
)
“ainda que fosse devida indenização pelo suposto prejuízo moral, deveria ser fixada com base no padrão que usualmente tem sido utilizado pela Justiça Brasileira em casos semelhantes, do qual se limita ao montante de um valor não superior a R$10.000,00” (fl. 07); e 4) “deve ser reformada a sentença, no intuito de se limitar a pensão mensal à idade em que o menor completaria 25 anos” (fl. 14).

Requereu o provimento do recurso para “que seja reformada a sentença, e afastado o dever de indenizar” ou que “se não reformada integralmente a sentença, ao menos deverá ser reformada no tocante à necessidade de se limitar a pensão mensal à idade de 25 anos, bem como reduzida a indenização por danos morais ao valor de R$10.000,00” (fl. 14).

A autora
também
interpôs
apelação
(id. 7056974 – fls. 01-5) sustentando, em síntese, que “apesar de ter sido arbitrado indenização por danos morais no valor de R$ 20.000, 00, o quantitativo mostra-se desarrazoável frente ao dano causado” (fl. 03).

Requereu o provimento do recurso “para fins de majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil)” (fl. 04).

Na hipótese,
a responsabilidade indenizatória do Município apelante ficou decidida na r. sentença com base n
a aplicação do
artigo 37, §
6
º, da Constituição Federal,
concluindo-se das provas produzidas
pela
ocorrência de
um quadro fático de ineficiência de atendimento médico-hospitalar
fornecido
à filha da recorrida, que faleceu com tenra idade, tendo como “causa mortis ...
Insuficiência respiratória aguda — CID J96.0, Hipertensão pulmonar — CID I27-0, Cardiopatia congênita complexa — CID Q2
4
.9, Bronquiolite — CID J21.9 (fl. 15)”
(fl. 05,
pdf. 00189212620108080012 VOL 001 PARTE 04).

Acerca da matéria foi expendida na respeitável sentença a seguinte fundamentação
(fls. 58-9 e 62)
:

[...
]

Na certidão lavrada, constatou-se que a causa mortis foi Insuficiência respiratória aguda — CID J96.0, Hipertensão pulmonar — CID I27-0, Cardiopatia congênita complexa — CID Q2/).9, Bronquiolite — CID J21.9 (fl. 15).

Dois dos quatro médicos que atenderam a bebê foram ouvidos como testemunhas, sendo os seus depoimentos contraditórios com relação ao tratamento.

A primeira, Dra. Maria Rita Faé, afirmou que, ao olhar o raio-x (fl. 18) e o hemograma (fls. 22/23), se tratava de uma infecção leve, sendo o tratamento prescrito o indicado, e que a morte da criança teria causa mais provável na aspiração do que na bronquiolite, por si só.

Além disso, que não era crível que o quadro teria se agravado resultando na morte, ou seja, que os sintomas apresentados na primeira consulta não teriam relação com a morte.

Já o Dr. Paulo César do Rosário, ao analisar os mesmos exames, concluiu que a evolução do quadro da criança, desde o primeiro atendimento no dia 15, até o dia do óbito, muito provavelmente pode ser relacionada a bronquiolite, diagnosticada no segundo atendimento, uma vez que a patologia leva a insuficiência respiratória aguda e, consequentemente, a hipertensão pulmonar.

Diversamente do que afirmou a médica, este indicou que há, sim, uma possibilidade que o resultado morte tenha sido decorrência da evolução da doença desde o primeiro atendimento.

Diante do relato dos médicos, nota-se que a bronquiolite, embora não seja uma doença grave, pode evoluir para tal quadro, caso não haja o tratamento adequado.

[...]

Diante de tais esclarecimentos, e a luz das provas constantes dos autos, percebe-se que não foram adotados os cuidados necessários e esperados para uma criança de um mês de vida e com um quadro viral como o da filha da demandante.

Isso porque não há nos autos prova de que tenha sido feita ao menos a oximetria de pulso (avaliação da saturação), determinante para indicar a necessidade de internação, ou não, além de que as medicações prescritas eram a base de corticoide (prelone — fl. 16; koidexa — fl. 19).

Além disso, como já mencionado nas quadras anteriores, no atendimento do dia 22 de abril, a médica relatou que a ‘mãe relata febre [...] há 3-4 dias + tosse [...]’ (sic) (fl. 17), reiterado pelo segundo médico que atendeu-a no mesmo dia (fl. 54), ou seja, a lactente apresentava um quadro anormal e inesperado há dias, e ainda assim, adotado um tratamento descrito pelas testemunhas como ‘conservador’.

Diante de todo o exposto, não restam dúvidas quanto a responsabilidade do Município pelos eventos narrados na exordial, e, sendo assim, nasce o dever de indenizar.

[...].

Nesse contexto,

tenho que os fundamentos
expendidos
na respeitável
sentença
para o reconhecimento do ilícito e da responsabilidade indenizatória
do Município
pela negligência no trato
da saúde d
a filha da autora
refletem o
acervo
d
e
elementos
probatórios coligido ao
s
autos.

Logo, reconhecido o ilícito, é de ser mantida a condenação a indenizar a autora, na forma de pensão
pela morte da filha, imposta ao réu na respeitável sentença
, mormente porque não
subsiste
equívoco, desproporcionalidade ou falta de razoabilidade no pronunciamento decisório
sobre tal ponto
.

A propósito, quanto à fixação da pensão o MM. Juiz observou o que vem sendo decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em casos similares, ou seja, “como regra, a pensão mensal devida aos pais pela morte do filho deve ser estimada em 2/3 do salário mínimo a partir da data em que a vítima completaria 14 anos até os seus 25 anos de idade, e, após, reduzida para 1/3, haja vista a presunção de que a vítima constituiria seu próprio núcleo familiar, até a data em que o de cujus completaria 65 anos” (REsp n. 1.358.513/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 12-05-2020, data da publicação/fonte: DJe 04-08-2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.589.048/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 22-05-2023, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2023).

A última temática a ser analisada no recurso interposto pelo réu se contrapõe integralmente à sustentação feita no apelo da autora, uma vez que o réu pede a redução do valor da indenização por de dano moral para uma quantia não superior a R$10.000,00 (dez mil reais), enquanto que a autora busca a majoração para R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Nesse contexto, denotam-se descritas pormenorizadamente na respeitável sentença a conduta ilícita, a extensão e a responsabilidade pelos danos alegados pela autora e demonstrados durante a instrução processual, mas um ponto merece ser revisto que é o arbitramento da indenização, pois parece-me evidenciada a irrisoriedade do valor fixado, porquanto no caso ocorreu a morte de filha da autora, recém-nascida, decorrente de um quadro de erro na prestação do serviço de saúde em unidade de atendimento do réu.

Em situações similares à versada no processo o colendo Superior Tribunal de Justiça está concedendo indenizações por danos morais em quantia muito superior aos R$20.000,00 (vinte mil reais) arbitrado na respeitável sentença, conforme se observa nos seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.708.564/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 25-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 14-06-2021 (R$100.000,00); AgInt no REsp n. 1.834.584/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 23-08-2021, data da publicação/fonte: DJe 26-08-2021(R$157.600,00); AgInt no AREsp n. 2.014.260/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento: 12-09-2022, data da publicação/fonte: DJe 15-09-2022 (R$100.000,00); AgInt no AREsp n. 2.101.230/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, data do julgamento: 09-11-2022, data da publicação/fonte: DJe 11-11-2022 (R$100.000,00); AgInt no REsp n. 2.006.002/RN, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, data do julgamento: 13-03-2023, data da publicação/fonte: DJe 16-03-2023.

Quando se analisa os posicionamentos deste egrégio Tribunal de Justiça em situações similares também se chega à conclusão de que o valor da indenização por dano moral fixado na respeitável sentença deve ser majorado. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INFECÇÃO HOSPITALAR OCASIONANDO NO ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO – DANO MORAL DEVIDO – PENSÃO MENSAL DEVIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Na hipótese de dano decorrente de falha na prestação de serviço hospitalar, a responsabilidade do hospital é objetiva, sendo desnecessária a demonstração de culpa. Lado outro, a fim de elidir eventual dever de reparação, o prestador de serviços deve provar que inexiste defeito ou que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, do CDC. 2. No caso, a perícia técnica foi conclusiva no sentido de que a infecção contraída no ambiente hospitalar foi a causa direta do óbito da recém-nascida. Outrossim, não houve comprovação de que a infecção se deu devido a condição clínica da própria paciente ou que a mesma já se encontrava em estado grave ao nascer. Reconhecida, portanto, a responsabilidade objetiva da ré. 3. Os fatos provocados pela falha da prestação de serviço foram capazes de gerar, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. 4. Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima. Relevando todas estas variantes, tendo em vista a gravidade dos fatos e do impacto dos danos na vida dos autores, que experimentaram indescritível sofrimento com a perda da filha, o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada genitor mostra-se adequado ao caso concreto, devendo ser mantido. 5. Prevalece no STJ o entendimento de que "em se tratando de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento mensal, em prol dos genitores de menor de idade falecido em decorrência de ato ilícito, independentemente da comprovação de que este exercia, quando em vida, atividade remunerada" (AgInt no AREsp 1419241/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019). Pensão mensal devida em favor dos genitores. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (Apelação Cível n. 0012970-11.2008.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, Data: 11-04-2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ERRO MÉDICO. FALECIMENTO DE FETO. LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar: nulidade da sentença. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, reputando válidas e suficientes as provas apresentas, indefere de maneira fundamentada o pedido de produção de novas provas. Preliminar rejeitada. 2. Não há como se distanciar da conclusão de que o atendimento oferecido à gestante pelos requeridos ocorreu de forma deficiente, seja diante da desídia em relação ao pedido de exames complementares, seja em razão da ausência de investigação aprofundada quanto a doença que se suspeitava, o que levou ao agravamento do quadro e óbito do feto. 3.
Quanto ao
dano moral, o módico
1
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de indenização
para cada genitor fixado na origem não comporta minoração diante das gravíssimas consequências experimentadas pelos apelados/pais, que não puderam levar para casa seu filho, diante da omissão nas cautelas exigidas dos profissionais a quem caibam envidar todos os esforços e meios ao seu alcance para que saúde/vida do feto fosse preservada. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. (Apelação Cível n. 0009098-88.2016.8.08.0021, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, Data: 06-07-2023)

Nessa linha,
considerando o abalo suportado pel
a
autor
a
que
(
pela falha da prestação de serviço
médico-hospitala
r em unidade do Município réu
)
sentiu tamanha perda com o
óbito d
e

sua filha
recém-nascida
,
reputo
o montante
fixad
o
a título de indenização por dano moral na respeitável sentença insuficiente
para
reparar toda a extensão do dano.

Assim, t
enho por razoável, proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, portanto,
a quantia
de R$75
.000,00 (setenta e cinco
mil reais
)

para tal finalidade
.

Posto isso,
dou

provimento
ao recurso
da autora
,
reformo parcialmente a respeitável sentença e

majoro o montante da indenização por dano moral para R$ 75
.000,00 (setenta e cinco
mil reais);
,
nego provimento
ao recurso interposto pelo réu;
e
j
ulgo prejudicada
a remessa necessária.

Q
uanto a
majoração dos honorários
a fixação relativa
a fase recursal
fica
para
quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, e § 11, do CPC,
seguindo-se aqui o arbitramento de acordo com o mesmo dirigismo da r. sentença
.

É como voto.

1
-

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.